Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-44.2021.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-44.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAMINADOS SERRA AZUL MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.020.545/0001-83 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), NEIWTON ALVES RODRIGUES - CPF: 131.338.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. REFATURAMENTO FUNDADO EM MÉDIA DE CONSUMO SEM PROVA TÉCNICA INDEPENDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DO PROTESTO. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a duas faturas, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. A sentença determinou o refaturamento com base na média de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é cabível a readequação do valor da causa na fase recursal;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela rejeição da prova pericial requerida pela ré;

(iii) saber se é legítima a cobrança com base em refaturamento fundado em acerto de leitura, sem prova técnica imparcial;

(iv) saber se há responsabilidade civil por dano moral em razão de protesto fundado em cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A impugnação ao valor da causa não foi arguida na contestação. Incidência da preclusão consumativa (CPC, art. 293). Preliminar rejeitada.

4.Inexistência de cerceamento de defesa. A prova documental foi suficiente para formação do convencimento. A ausência de prova técnica não comprometeu o contraditório ou a ampla defesa. Preliminar rejeitada.

5.Os documentos juntados pela concessionária não foram acompanhados de laudo técnico imparcial. A ausência de verificação técnica por órgão independente fragiliza a validade das cobranças.

6.A cobrança deve ser revista com base na média de consumo. Mantida a declaração de inexigibilidade dos valores lançados nas faturas de janeiro/2020 e maio/2021.

7.Configura dano moral o protesto fundado em cobrança indevida, nos termos da jurisprudência desta Corte. Mantido o valor fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não provido. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação ao valor da causa deve ser suscitada na contestação, sob pena de preclusão (CPC, art. 293). 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando os autos estão suficientemente instruídos por prova documental. 3. A ausência de prova técnica imparcial acerca da legalidade do refaturamento realizado por concessionária de energia elétrica justifica a revisão das faturas com base na média de consumo. 4. A ocorrência de protesto fundado em cobrança indevida configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 293 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1042552-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 14.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001314-46.2022.8.11.0022, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024, DJE 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza/MT, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e obrigação de fazer, ajuizada por Laminados Serra Azul Madeiras Ltda.

Na origem, a empresa autora questiona as cobranças relativas às faturas de energia elétrica dos meses de janeiro de 2020 (R$ 30.334,01) e maio de 2021 (R$ 25.165,10), alegando notória discrepância em relação à média mensal de consumo histórico da unidade consumidora.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade das cobranças, determinando o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses subsequentes, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 e a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, necessidade de readequação do valor atribuído à causa; e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial oportunamente requerida. A partir dessas alegações, pleiteia, de forma subsidiária, a extinção do feito por inépcia da petição inicial ou, alternativamente, o retorno dos autos à fase instrutória, com a devida correção do valor da causa e a produção da prova técnica.

No mérito, defende a legitimidade das cobranças impugnadas, afirmando que os valores questionados resultaram de consumo efetivo, apurado mediante medição regular, e pugna, com isso, pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Subsidiariamente, postula a exclusão da indenização por danos morais ou, ao menos, a redução do valor fixado na origem. Requer, ainda, a condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, acrescidas de multa por litigância de má-fé. (id. 287617505).

Contrarrazões encartadas no id. 287617511, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta a preclusão quanto à impugnação ao valor da causa, a inexistência de cerceamento de defesa diante da ausência de requerimento específico de provas, e a legitimidade da condenação por danos morais em razão dos transtornos decorrentes das cobranças reputadas abusivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1.Das preliminares

1.1.Da readequação do valor da causa

A insurgência quanto ao valor da causa não merece conhecimento, porquanto não foi suscitada na contestação, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 293 do CPC, que exige sua formulação na primeira oportunidade de manifestação processual.

Mantém-se, portanto, o valor atribuído na inicial (R$ 24.538,49).

1.2. Do alegado cerceamento de defesa

A concessionária de energia elétrica suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe teria sido cerceado o direito de produzir prova pericial técnica, considerada essencial à elucidação da controvérsia relativa à suposta irregularidade na medição do consumo de energia elétrica nas faturas dos meses de janeiro/2020 e maio/2021.

Como se vê dos autos, em resposta ao despacho de especificação de provas (id. 287618406), a apelante requereu a produção de prova pericial no medidor da unidade consumidora e nas instalações da parte autora (id. 287618410).

A própria autora, ora apelada, na impugnação à contestação também postulou a produção de prova técnica, com a finalidade de aferir o funcionamento do medidor e o consumo médio dos equipamentos instalados no imóvel. Contudo, em momento posterior, a autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, a despeito da controvérsia técnica, entendo que a prova pericial não era imprescindível ao deslinde da demanda. Os autos foram instruídos com documentos que permitem a formação do convencimento judicial, notadamente relatórios de consumo e faturas emitidas pela concessionária, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Além disso, o entendimento desta Corte é no sentido de que, em casos como o dos autos, a ausência de laudo técnico oficial (como o emitido pelo IPEM/MT), frequentemente apresentado pela própria concessionária em outras demandas, autoriza o julgamento antecipado da lide, quando inexistente controvérsia fática relevante não documentada.

Assim, diante da suficiência da prova documental e da inexistência de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2.Do mérito

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças impugnadas relativas às faturas de janeiro de 2020 (R$ 30.334,01) e maio de 2021 (R$ 25.165,10), decorrentes de “acertos de leitura” promovidos pela concessionária em razão da ausência de medição em meses anteriores, período em que o faturamento se deu por média de consumo, como esclareceu a apelante no histórico de consumo da autora de id. 287617989.

Os documentos apresentados pela concessionária indicam, em tese, um consumo acima da média nos períodos questionados. No entanto, trata-se de registro elaborado exclusivamente pela própria empresa, desacompanhado de qualquer verificação técnica realizada por órgão imparcial e especializado, como costuma ocorrer, por exemplo, com laudos expedidos pelo IPEM/MT em situações semelhantes já apreciadas por esta Corte. Tal circunstância fragiliza a confiabilidade das informações.

A unidade consumidora em questão é a de nº 6/909890-6. Embora as faturas anexadas pela ré estejam emitidas em nome de J.V. Votri & Cia Ltda, a própria parte autora, ao instruir a petição inicial, apresentou documento idêntico vinculado à mesma unidade, também em nome dessa empresa, sem qualquer ressalva quanto à titularidade ou legitimidade da cobrança. Isso permite concluir que ambas as denominações empresariais se referem à mesma estrutura operacional e estão vinculadas à mesma unidade de consumo.

Mesmo diante desse contexto, a ausência de prova técnica independente compromete a validação dos valores lançados a título de refaturamento. Assim, caberia à concessionária o encargo de comprovar a correção das cobranças por meio de elementos técnicos confiáveis, não sendo suficientes relatórios ou planilhas produzidos unilateralmente.

Com efeito, o aumento abrupto do consumo, não explicado por fatores externos e sem a devida aferição da regularidade do medidor, legitima a revisão das faturas com base na média de consumo dos meses anteriores e a consequente declaração de inexigibilidade do débito.

A propósito, destaco recente precedente desta Câmara sobre a matéria, com idêntica solução jurídica:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE VALORES COBRADOS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO SIGNIFICATIVO NO CONSUMO SEM JUSTIFICATIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REVISÃO DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
4. O histórico de consumo da unidade consumidora indica aumento desproporcional no consumo de energia elétrica a partir de junho de 2023, sem que a concessionária apresentasse prova suficiente para justificar tal variação. 5. A ausência de comprovação da legalidade das cobranças impõe a revisão das faturas com base na média dos últimos 12 meses e a declaração da inexistência do débito referente ao período contestado
. (...) Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da legalidade das cobranças realizadas por concessionária de energia elétrica recai sobre a própria empresa, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. A ausência de comprovação da regularidade da cobrança justifica a revisão das faturas com base na média de consumo dos últimos 12 meses e a declaração de inexistência do débito contestado
. (...) (N.U 1042552-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (destaquei)

No que tange à indenização por danos morais, não merece acolhimento a pretensão recursal de exclusão da condenação, pois, ainda que jurisprudência desta Câmara admita que a simples cobrança indevida, por si só, não configura dano extrapatrimonial, essa orientação comporta exceção quando presente alguma circunstância agravante, como expressamente reconhecido no julgado acima, senão vejamos:

“(...) Tese de julgamento:
3. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se acompanhada de circunstâncias agravantes, como interrupção indevida do serviço ou inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito
. (N.U 1042552-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

No caso em análise, a autora sofreu protesto do título, de sorte que, de acordo com entendimento desta Corte “
A inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do nome do consumidor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais
”. (N.U 1001314-46.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Dessa forma, deve ser mantida a indenização fixada na sentença (R$ 3.000,00), por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, MAJORO a verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Assim, elevo os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se, no mais, os critérios fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025